Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712056-52.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO EMBARGADO: AGROPECUARIA CHICO RIOS DO URUCUI LTDA, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES EMBARGADO: AGROPECUARIA CHICO RIOS DO URUCUI LTDA, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES EMBARGANTE: MARIA MARQUES COSTA LEAO, JOSE RAUL ALKMIM LEAO DESPACHO Os embargados agravantes-exequentes interpuseram agravo de instrumento da r. decisão proferida no cumprimento de sentença originário, que determinou a suspensão do leilão anteriormente designado (id. 153519575 dos autos originários – processo no 0003970-19.2012.8.07.0001). O acórdão embargado reformou a referida r. decisão para “[...] determinar o prosseguimento da hasta pública referente ao imóvel penhorado, com a designação de novas datas pelo Leiloeiro Judicial” (id. 53030367, pág. 13). Os embargantes agravados-executados, por sua vez, alegam que há omissão no acórdão quanto a irregularidades existentes no edital do leilão e sustentam que “a impugnação ao leilão de (ID 153002449 – CumSen 0003970-19.2012.8.07.0001), não chegou a ser apreciada pelo poder judiciário [...]” e que “[...] sequer houve provimento judicial sobre as irregularidades do leilão [...]” (id. 53619946, pág. 5). Assim, intimem-se os embargantes agravados-executados para, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada de ofício, por ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora